Tribunal: STF
Processo: RE 222438
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não tendo o acórdão do Tribunal a quo analisado o § 3.º do
art. 183 da Constituição Federal, inviável a apreciação do recurso
interposto com fundamento em tal dispositivo, por força das
mencionadas súmulas.
Agravo desprovido.